Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-60.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE. CONEXÃO. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO V, DO CPC. INVIABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. REUNIÃO DOS FEITOS.
1. Para a configuração da litispendência, é indispensável a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 337, § 2o, do CPC, quais sejam, identidade de partes, causa de pedir e pedido. Por seu turno, reputam-se conexas duas (2) ações quando lhes forem comum o pedido ou a causa de pedir, a teor do art. 55, do CPC.
2. Sendo comum a causa de pedir deduzida em duas (2) ações de reconhecimento e dissolução de união estável pós morte por parte diversas, não há que se falar em litispendência, mas em conexão, devendo os feitos serem reunidos para julgamento simultâneo, a fim de evitar decisões conflitantes.
3. Apelo provido.